Tribunal: TJBA
Processo: 8068246-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068246-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÕES NEGATIVOS E QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PROPRIEDADE PLENA E ABSOLUTA DO BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos para desconstituir crédito referente a despesas condominiais em atraso da unidade T3-0214 do Condomínio Hangar Business Park, vencidas entre abril de 2023 e agosto de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira apelante, que alega ser mera credora fiduciária sem posse direta do imóvel; (ii) analisar a higidez do título executivo extrajudicial que instruiu a execução de origem; (iii) avaliar a legalidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% previstos na convenção de condomínio; e (iv) aferir o cabimento da multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta. O exame da certidão de ônus do imóvel (ID 464220897) revela que a propriedade foi consolidada em favor do Banco Bradesco S.A. (AV-6/149.364), tendo ocorrido a quitação da dívida após leilões públicos negativos (AV-7/149.364). Com o exaurimento do procedimento da Lei nº 9.514/1997, a instituição financeira assumiu a propriedade plena e absoluta do bem, respondendo pelas obrigações condominiais em razão de sua natureza
propter rem
(art. 1.345 do Código Civil), restando inoponível a cláusula de imissão na posse perante o condomínio credor.

4. O título executivo extrajudicial que ampara a execução de origem atende perfeitamente aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. O condomínio instruiu a inicial executiva (ID 464220874) com a Convenção de Condomínio (ID 464220879), atas de assembleias gerais ordinárias que aprovaram as previsões orçamentárias (ID 464220883, ID 464220886, ID 464220887, ID 464220888, ID 464220889 e ID 464220891) e planilha de débito discriminada (ID 464220898), preenchendo os requisitos do art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil.

5. A cobrança de honorários advocatícios contratuais convencionados no patamar de 20% é legítima, pois encontra-se expressamente prevista no artigo 71, parágrafo terceiro, da Convenção de Condomínio (ID 464220879), ato-regra de natureza institucional que obriga todos os condôminos e possui natureza jurídica material de ressarcimento de despesas de cobrança, não se confundindo com os honorários sucumbenciais de natureza processual.

6. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. A instituição financeira alterou deliberadamente a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, do CPC) ao omitir que a propriedade do imóvel já havia sido consolidada em seu nome, sustentando tese de ilegitimidade passiva com base em premissa fática inverídica, justificando a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8068246-20.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO BRADESCO S/A
, e, como apelado,
CONDOMÍNIO HANGAR BUSINESS PARK
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)